Tribunal: TJPA
Processo: 0008804-34.2012.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO E COMUM. DESNECESSÁRIO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 27 ANOS, 06 MESES E 21 DIAS DE RECLUSÃO E QUE PRETENDE PROGRESSÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. IMPROVIMENTO.Unificadas as penas e constatada a reincidência, independentemente de ser comum ou específica, para fins de progressão de regime há que ser aplicada a fração de 3/5.As alterações promovidas pela Lei 13.964/19 objetivaram maior rigor na aplicação da Lei penal e processual penal e qualquer interpretação em sentido contrário findaria por ferir de morte os fins perseguidos pelo denominado ?pacote anticrime?.Agravante que ainda não preenche os requisitos para a progressão.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0008804-34.2012.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: BENEDITO DA CUNHA DA SILVA
REPRESENTANTE: HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO - ADVOGADO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO E COMUM. DESNECESSÁRIO REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA DE 27 ANOS, 06 MESES E 21 DIAS DE RECLUSÃO E QUE PRETENDE PROGRESSÃO A PARTIR DO CUMPRIMENTO DE 2/5 DA PENA SOB A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
.
IMPROVIMENTO.
Unificadas as penas e constatada a reincidência, independentemente de ser comum ou específica, para fins de progressão de regime há que ser aplicada a fração de 3/5.
As alterações promovidas pela Lei 13.964/19 objetivaram maior rigor na aplicação da Lei penal e processual penal e qualquer interpretação em sentido contrário findaria por ferir de morte os fins perseguidos pelo denominado ¿
pacote anticrime
¿.
Agravante que ainda não preenche os requisitos para a progressão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VISTOS, etc...

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 27 de novembro de 2020.
Desa.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
PROCESSO Nº 0008804-34.2012.8.14.0401
RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
ORIGEM: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
AGRAVANTE: BENEDITO DA CUNHA DA SILVA
REPRESENTANTE: HERNA DO SOCORRO PEDROSO DE AZEVEDO - ADVOGADO
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA
:
DESª
. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
BENEDITO DA CUNHA DA SILVA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para que, no processo de execução, haja distinção entre crimes hediondos e comuns, para efeito de progressão de regime.

Alega a defesa que o agravante é primário em crimes hediondos ou equiparados, razão pela qual há de ser aplicada a fração de 2/5, conforme determina a jurisprudência, ressaltando que há execuções em que, mesmo em crimes mais graves, o apenado goza da fração de 2/5 para a progressão.

Aduz ainda que no presente caso deve ser aplicado o instituto da
Reformatio in Melius
, para que quanto à pena de 07 anos atribuída ao agravante pela prática do crime de tráfico lhe seja atribuída a fração de 2/5 a quando do cálculo de sua progressão para o regime semiaberto.

Em contrarrazões (fls. 04,v/06v), o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Às fls. 09, mantida a decisão pelo magistrado singular.

Os autos foram distribuídos ao Des. Milton Nobre que, às fls. 19, determinou seu envio à Procuradoria de Justiça, tendo esta requerido diligências, que foram deferidas às fls. 23.

Em parecer, manifestou-se a Procuradoria de Justiça (fls. 27/29), pelo conhecimento e
improvimento
do agravo.

Retornados os autos, o Des. Milton Nobre, reconhecendo a prevenção desta relatora ante o julgamento do HC nº 0808286-69.202068.14.0000, julgado em 28/09/20, determinou a redistribuição do feito, como previsto no art. 116 do RI/TJPA.

Acolho a prevenção suscitada.

É o relatório.
VOTO.

Trata-se de Recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO,
interposto em favor de
BENEDITO DA CUNHA DA SILVA,

contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu pedido formulado pela defesa para que, no processo de execução, haja distinção entre crimes hediondos e comuns, para efeito de progressão de regime.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme os autos, o agravante resta condenado ao cumprimento de penas privativas de liberdade que, somadas, chegam a 27 anos, 06 meses e 21 dias de reclusão por violação ao que disposto nos artigos 147, caput e 129, § 1º do CPB; 129, § 9º do CPB c/c art. Art. 5º, III e art. 7º da Lei 11.340/06; art.157, § 2º do CPB e art. 33, § 1º da Lei 11.343/06.

Tem-se, portanto, a presença da reincidência do agravante, não sendo relevante a natureza da reincidência, se comum ou específica em crime hediondo ou equiparados, sendo necessário, para fins de progressão de regime prisional, o cumprimento do lapso temporal de 3/5 da pena - não havendo que se falar em
novatio legis in mellius
ante a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

Assim, não há como proceder a alegação de que é o agravante reincidente genérico e de que deve ser considerado no caso o
Princípio do Favor Rei
, revogando-se a decisão do magistrado singular que indeferiu o pleito ali formalizado, pois o entendimento jurisprudencial, a partir de uma interpretação teleológica da norma, conclui que o percentual de 3/5 deve ser exigido para qualquer hipótese de reincidência.

O certo é que as alterações promovidas pela Lei 13.964/19 objetivaram maior rigor na aplicação da Lei penal e processual penal, visando combater a corrupção, o crime organizado e criminalidade violenta, e qualquer interpretação em sentido contrário não pode/deve ser aceita, pois findaria por ferir de morte os fins perseguidos pelo denominado ¿
pacote anticrime
¿.

Tenho ainda que a reincidência, de qualquer natureza, específica ou não, exige do apenado um maior período de cumprimento da pena para alcançar a progressão e o fato de inciso IV do art. 112 da LEP exigir a primariedade do agente para que seja aplicado o percentual de 40% torna evidente que, se reincidente, a porcentagem a ser descontada deve ser maior.

Assim, entendo que no caso dos autos não há que se falar em
novatio legis in mellius
, devendo ser respeitado o percentual de 3/5 quando configurada a reincidência, caso dos autos.

Vejamos a jurisprudência:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. PACOTE ANTICRIME. RÉU QUE CUMPRE DUAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. A PRIMEIRA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA DE CRIME COMUM. A SEGUNDA REFERENTE A TRÁFICO DE DROGAS COM REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111, LEP. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DA PROGRESSÃO DISPOSTA NO ART. 2º, § 2º, LEI 8.072 OU ART. 112, VII, LEP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei 13.964/2019 trouxe relevante alteração no regramento atinente à progressão de regime a réus condenados por prática de crimes hediondos. Dessa forma, o art. 2o, § 2o da Lei 8.072/90 foi expressamente revogado pelo art. 19 da nova legislação, intitulada Pacote Anticrime. Assim, o tema passou a ser disciplinado pelo art. 112, V e VII da Lei de Execuções Penais que estabeleceu o percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena, para progressão de regime em casos de réus condenados por crime hediondo, quando primário, e 60% (sessenta por cento) de cumprimento da pena para réus reincidentes em crimes hediondos ou equiparados. 2. Contudo, o executado cometeu crime de tráfico de drogas com reincidente de crime comum e após foi condenado pelo mesmo crime (tráfico de drogas) com o reincidente específico, unificando-se as penas conforme o art. 111 da Lei de Execuções Penais. 3.
Ante a pluralidade de condenações, exige-se a quem viola reiteradamente o ordenamento jurídico reprimenda mais rigorosa, tendo em vista a conduta insistente em infringir a lei, cabendo, no caso em análise, aplicar o inciso VII, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, que substituiu o art. 2º, § 2º, da Lei 8.072 (Lei de Crimes Hediondos). 4. Desse modo, com a unificação de duas penas referentes a crime de tráfico de drogas, sendo que na primeira execução há reincidência de crime comum, cabe a progressão de pena mais severa em atendimento ao art. 112, inciso VII, da Lei de Execucoes Penais cominado com o art. 111 do mesmo diploma legal.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Decisão mantida. (TJ-DF 07129035920208070000 DF 0712903-59.2020.8.07.0000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 27/08/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA OU COMUM. IRRELEVÂNCIA
. LAPSO TEMPORAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME. FRAÇÃO DE 3/5 EM RELAÇÃO AOS CRIMES HEDIONDOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica ao determinar a fração de 3/5 como lapso temporal para a progressão de regime, de modo que, unificadas as penas e constatada a reincidência, qualquer que seja ela (específica ou comum), para fins de progressão do regime, deverá ser aplicada a fração de 3/5 em relação aos crimes hediondos
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1780929 RO 2018/0308493-5, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 20/08/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2019)

Neste mesmo sentido foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, com a qual coaduno e que aqui peço vênia para reproduzir,
verbis
:
¿Na hipótese, o agravante não preencheu o requisito objetivo para a concessão da benesse, haja vista que fora condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, por ter violado o art. 33, § 1º da Lei 11.343/06 e apenas poderá iniciar o regime semiaberto na data prevista de 16/08/2022.
De acordo com os autos o réu é considerado reincidente em outros processos e cumpre pena privativa de liberdade de 27 (vinte e sete) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias.
Portanto, o pedido de retificação no cálculo dosimétrico do apenado por não ser reincidente em crimes hediondos não prospera, haja vista que não há nenhum dispositivo legal sobre a questão.
Em que pese o agravante não ter uma reincidência específica na prática de crimes hediondos o critério para a aplicação dessa circunstância pessoal é utilizado em todos os processos, sem distinção de reincidência comum ou específica.¿

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interposto e lhe
NEGO
provimento, nos exatos termos da fundamentação supra, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.
Belém/PA, 27 de novembro de 2020.
Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora